Tribunal: STF
Processo: MI 4142
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no mandado de injunção. Omissão legislativa na regulamentação do art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal. Exclusão da Vale S/A do polo passivo da demanda. Recurso não provido.



    1. Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção.



    2. A Vale S/A não possui competência para editar norma que disciplina o aviso prévio proporcional, não estando legitimada para figurar no polo passivo da demanda. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.